Tribunal: TJDFT
Processo: 0750259-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0750259-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL FRANCISCO DOURADO IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL GRUBERT SOUZA em favor de RAFAEL FRANCISCO DOURADO (paciente) contra ato atribuído ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Santa Maria, no processo n.o 0712682-70.2025.8.07.0010, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Em suas razões (Id 78416923), o impetrante sustenta a ausência de justa causa para a decretação da prisão preventiva, alegando que não houve demonstração da gravidade concreta do fato, tampouco dos requisitos do periculum in libertatis. Argumenta que a audiência de custódia, realizada no dia seguinte à prisão em flagrante ocorrida em 04 de novembro de 2025, não permitiu a devida dilação probatória, sendo o prazo para juntada de documentos pela defesa extremamente exíguo. Aponta que, após a concessão da medida protetiva, houve troca de mensagens entre o paciente e a vítima, indicando consentimento desta para a aproximação, o que, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, descaracterizaria a tipicidade da conduta imputada. O impetrante assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em fundamentos genéricos, sem individualização dos elementos concretos que justificassem a medida extrema, contrariando os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ressalta que a prisão preventiva deve ser a última ratio, sendo obrigatória a análise da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, conforme o artigo 282, § 6o, do CPP. Argumenta, ainda, que a decisão judicial incorre em violação ao princípio da presunção de inocência, ao impor ao paciente o ônus de provar sua inocência, sem que haja elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar. Requer, liminarmente, que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. O impetrante fundamenta seu pedido na atipicidade da conduta, alegando revogação tácita das medidas protetivas pelo consentimento da vítima, bem como na ausência de demonstração da gravidade concreta e no desrespeito ao princípio da ultima ratio. O deferimento de medida liminar em sede de habeas corpus constitui providência de natureza excepcionalíssima, restrita às hipóteses em que o constrangimento ilegal se apresenta de forma manifesta e incontestável, exigindo a concomitância do fumus boni iuris e do periculum in mora. Na análise sumária dos autos, a decisão impugnada (Id 255953107 dos autos de origem), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não se revela arbitrária ou flagrantemente ilegal, estando devidamente embasada em elementos concretos que indicam a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública e assegurar a proteção da vítima. A materialidade delitiva e os indícios de autoria são incontroversos, uma vez que o paciente foi surpreendido no interior de seu veículo, estacionado em frente ao local de trabalho da vítima, de quem estava proibido de se aproximar, tendo plena ciência das medidas protetivas vigentes. A decisão que decretou a prisão preventiva descreve, com precisão, a gravidade específica da conduta, que ultrapassa o mero descumprimento formal. Conforme apurado, o custodiado rondou o estabelecimento comercial da vítima por três dias consecutivos, somando-se ao histórico de ameaças de morte, ciúmes exacerbados, sentimento de posse e intimidação anterior com simulacro de arma de fogo, o que evidencia risco acentuado à integridade física e psicológica da ofendida. A conduta reiterada e o completo desprezo pela ordem judicial demonstram a necessidade de contenção do impulso delitivo. Quanto à tese de atipicidade da conduta em razão do consentimento da vítima, trata-se de matéria que demanda cognição exauriente e, em sede liminar, não se sustenta diante do conjunto probatório e da jurisprudência consolidada desta Corte. O bem jurídico tutelado pelo crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha não se limita à integridade da vítima, abrangendo, sobretudo, a efetividade da jurisdição e a preservação da Administração da Justiça. O descumprimento da medida judicial, em contexto de risco iminente, configura-se pela conduta contrária à determinação. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça adota entendimento segundo o qual o crime de descumprimento de medida protetiva se consuma pela violação à ordem judicial, sendo irrelevante a alegação de ausência de dolo ou de anuência da vítima em situações de risco persistente, como a dos autos (TJDFT, Acórdão 1953069, 0705652-36.2024.8.07.0004, Relator: Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 05/12/2024, publicado no DJe em 10/01/2025). Mesmo as mensagens apresentadas pela defesa indicam, em determinado trecho, a desaprovação da vítima quanto à aproximação, ao registrar: “Já falei pra vc não ir aí, vei, aff” (Id 78416925). A alegação de que a prisão preventiva seria desnecessária, diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se infundada. A segregação cautelar foi decretada justamente em razão da ineficácia das medidas protetivas de urgência, que já constituem, por natureza, alternativas à prisão. O reiterado descumprimento da ordem judicial evidencia que outras providências não seriam suficientes para garantir a segurança da vítima e a regularidade do processo, sendo a prisão o único meio eficaz para cessar o periculum libertatis. O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que o descumprimento de ordem judicial que impõe medida protetiva de urgência autoriza a decretação da prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 1.013.726/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/08/2025, DJEN de 27/08/2025). A urgência em interromper a conduta do paciente, que demonstra insubmissão à autoridade judicial e ameaça à integridade da vítima, prevalece sobre qualquer análise abstrata da proporcionalidade da pena eventualmente aplicável. Diante da regularidade da decisão impugnada e da ausência dos pressupostos legais para a concessão da medida de urgência, especialmente o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR